Tribunal: TJMT
Processo: 1020926-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020926-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI - CPF: 037.728.979-59 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI

AGRAVADO
(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual. A agravante alega abusividade das cláusulas contratuais. O pedido recursal visa à reforma da decisão, com suspensão da medida liminar e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

questão
em discussão
busca
estabelecer
se
alegações genéricas de abusividade contratual afastam a mora e impedem a busca e apreensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova concreta, não afastam a configuração da mora nem impedem a concessão da liminar, devendo tais questões ser apreciadas na fase de contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária exige apenas a comprovação da mora. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir a mora. Alegações genéricas de abusividade contratual ou de essencialidade do bem não afastam a regularidade da liminar.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º e 3º; CPC,
arts
. 300, 373, I, 833, §1º; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, 1019026-13.2025.8.11.0000, 1020044-69.2025.8.11.0000, 1015152-20.2025.8.11.0000
,
1014444-67.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo
RENAULT/KWID OUTSIDER 1.0 12V SCE 4P ANO: 2019/2020
. A decisão agravada assim dispôs:

VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR(A): BANCO VOTORANTIM S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
MARCA/MODELO: RENAULT/KWID OUTSIDER 1.0 12V SCE 4P
( ANO
: 2019/2020 CHASSI: 93YRBB00XLJ005640 PLACA: NEH0F33 COR: BRANCA RENAVAM: 1197268607.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
R IPE ROXO 14, Q 04, BAIRRO: CAPAO PEQUI, CEP: 78134.016-VÁRZEA GRANDE/MT.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada
a
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual
INDEFIRO
a tramitação do feito sob sigilo, devendo ser retirada a aludida anotação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

295752879
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Justiça Gratuita

2
. Abusividade das cláusulas contratuais;

3
. Inexistência de mora em razão dos encargos abusivos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

extinguir o feito s
em
r
esolução de Mérito,
ante a
falta requisito essencial para o conhecimento da demanda
. Subsidiariamente, requer a
reforma a decisão agravada, determinando a suspensão da medida de busca e apreensão e impedindo a alienação do veículo apreendido, bem como a manuteno da posse do bem até análise da relação contratual.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Citação (41333111)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhida
(ID.
300491360
)
.

Contrarrazões (ID.

306896397
),

pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI

AGRAVADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero
trata
r
-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO VOTORANTIM S.A., que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT/KWID OUTSIDER 1.0 12V SCE 4P ANO: 2019/2020
.

A parte Agravante, em suma, argumenta que há abusividades contratuais que descaracterizam a mora, apontando a existência de taxa de juros superior à média do Banco Central, cobrança indevida de seguro obrigatório, incidência de tarifas não autorizadas, prática de anatocismo e método de amortização inadequado à legislação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de busca e apreensão do veículo e, caso já efetivada, seja determinada a devolução do bem até o julgamento final do processo.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a decisão agravada deve ser mantida, pois o contrato foi celebrado em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, não havendo abusividades nos encargos contratuais.

Sustenta que a mora está devidamente caracterizada e que não há motivos para a revogação da liminar ou restituição do veículo.

Ao fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1.
J
ustiça gratuita

A

Agrav
ante
formulou
seu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica.

Após análise dos autos, este relator determinou que
a
Recorrente apresentasse comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária
(ID.
296034396
)

Posteriormente, houve o indeferimento da benesse pretendida (ID.
298483398
)
e
, com isso, a Recorrente procedeu co
m o devido recolhimento do preparo (ID. 300491360).

Deste modo,
resta prejudicado o pedido de
justiça gratuita.

2
. Abusividade das cláusulas contratuais

A Apelante pontua que as cláusulas contratuais firmas no contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes é abusiva
.

Pois bem.
A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de fundamentação técnica específica e demonstração concreta dos vícios alegados, não possui eficácia jurídica suficiente para afastar a mora constituída ou justificar a suspensão da medida liminar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, estabelece rol de cláusulas contratuais consideradas abusivas, mas exige que a abusividade seja demonstrada de forma objetiva e específica.

Não basta a alegação genérica de onerosidade excessiva; é necessário comprovar, mediante elementos técnicos concretos, que determinada cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A jurisprudência
pátria tem
estabelec
ido
critérios objetivos para a caracterização da abusividade em contratos bancários
, sendo que
a simples alegação de abusividade, desprovida de demonstração concreta de desconformidade com os parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta financiada mediante contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de
inadimplemento contratual. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora por ausência de notificação válida e ocorrência de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, requerendo a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário, considerando o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e o seu recebimento por terceiro; e (
ii
) estabelecer se a alegação de cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e se comprova mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem a receba, conforme interpretação consolidada no Tema 1.132 do STJ. 4. O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual informado não compromete a validade do ato nem afasta os efeitos da mora, sendo desnecessária a ciência pessoal do devedor. 5. A alegação de cobrança de encargos abusivos não suspende automaticamente os efeitos da mora e deve ser analisada no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente para revogar a medida liminar em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor. 2. O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual informado é suficiente para configurar a mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A mera alegação de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem, devendo ser examinada em fase de instrução probatória. (N.U 1020044-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)

No presente caso, a agravante limita-se a fazer alegações
de abusividade
sem apresentar qualquer elemento técnico que comprove tais assertivas
, sendo
que
não foram apresentados quaisquer documentos em fase recursal, bem como que o parecer contábil e planilha contábil apresentados com a contestação
se baseiam em argumentos genéricos, além de serem unilaterais
(IDS.
202378705 e 202378707
– PJE 1º Grau –
1023256-92.2025.8.11.0002
).

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, a agravante alega a existência de abusividade contratual como fato impeditivo da mora, mas não apresenta elementos probatórios suficientes para sustentar tal alegação
, sendo que, ainda que fosse o caso, a
mera possibilidade de futura comprovação mediante perícia
judicial
não constitui prova atual e inequívoca do direito alegado.

De todo modo, a
ação de busca e apreensão possui rito especial estabelecido pelo Decreto-Lei n° 911/69, com objetivo específico e bem delimitado: a recuperação do bem dado em garantia fiduciária em caso de inadimplemento do devedo
r, não se destinando em cognição sumária
à discussão ampla das cláusulas contratuais, mas sim à efetivação da garantia real constituída em favor do credor.

O artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que, executada a liminar, o devedor poderá, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida e reaver o bem, ou, no prazo de quinze dias, oferecer contestação
, contemplando, assim,
momento próprio para a discussão das questões contratuais
, qual seja, n
a fase de contestação, após o cumprimento da liminar.

A pretensão da agravante de ver apreciadas desde logo matérias como abusividade das cláusulas contratuais, extrapola os limites da decisão agravada e configura indevida supressão de instância
, sendo que o
juízo de primeiro grau
se limitou
a analisar os requisitos específicos para concessão da liminar de busca e apreensão, não tendo ainda se pronunciado sobre as questões de mérito relativas ao contrato.

Sobre isso, a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso, mantendo a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou omissão na análise da abusividade contratual e da descaracterização da mora, sustentando que tais matérias seriam de ordem pública. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal para restituição imediata do bem ou abstenção de atos constritivos pela parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão agravada quanto à análise da alegada abusividade contratual e à descaracterização da mora; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para impedir a apreensão do bem ou determinar sua restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1132 autoriza a comprovação da mora com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que recebida por terceiro. No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço contratual e recebida por terceiro, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência dominante, estando, portanto, caracterizada a mora. A alegação de que o bem é utilizado como instrumento de trabalho não obsta legalmente a busca e apreensão, pois o Decreto-Lei nº 911/69 não prevê exceções quanto à destinação do bem alienado fiduciariamente. A análise da suposta abusividade contratual — especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva — demanda instrução probatória e deve ser apreciada
inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Inexistem elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a constituição em mora ou justificar a concessão da tutela de urgência recursal. Fica prejudicado agravo interno anteriormente interposto, cujo mérito já foi apreciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. A alegação de abusividade contratual deve ser analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A utilização do bem alienado como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão diante da inadimplência contratual. A tutela de urgência recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciada no caso. (N.U 1015152-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida sobre ta
l
ponto.

3
. Inexistência de mora em razão dos encargos abusivos.

A
Recorrente alega sobre a
inexistência de mora em razão de supostos encargos abusivos
e que deve o processo ser suspenso para tentativa de realização de acordo com a credora fiduciária.

A mora, no âmbito dos contratos de alienação fiduciária, configura-se objetivamente pelo simples vencimento da obrigação sem o correspondente pagamento, conforme estabelece o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69
, inexistindo condicionante para
caracterização da mora à análise prévia da validade ou regularidade de todas as cláusulas contratuais, mas apenas ao inadimplemento objetivo da obrigação assumida.

No caso em exame, a agravante não apresentou qualquer elemento técnico que comprove a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

A partir de uma análise própria de cognição não exauriente, destaca-se que as
taxa
s
de
2,81
% ao mês
e
39,48
% ao ano (ID.
295752884
)
deve
m
ser analisada
s
em cotejo com as taxas médias de mercado vigentes à época da contratação, não com parâmetros abstratos ou desatualizados
, sendo que neste momento não se verifica nenhuma abusividade flagrante.

De todo modo,
a análise da abusividade não pode ser feita de forma mecânica, devendo considerar as especificidades da operação, o perfil de risco do devedor, as garantias oferecidas e demais circunstâncias relevantes
, sendo que a
agravante
sequer
apresentou qualquer elemento que justifique a aplicação de
outra
taxa
de juros
.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer abusividade contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (
iii
) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ. O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário. A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação. A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada. O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento. A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada. O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem. (N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Em conclusão, a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos é medida que sei impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025